Tribunal: TJES
Processo: 5004888-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004888-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ELEIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA DE ARAUJO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5004888-21.2021.8.08.0024

RECTE.: BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e SERASA S.A.

RECDO.:
ELEIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA DE ARAÚJO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PAGAMENTO DE DÍVIDA RENEGOCIADA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELA EM CONTA IRREGULAR. SEM RAZÃO. DÉBITO SUPERVENIENTE INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ELEIDA DE ALMEIDA TEIXEIRA DE ARAÚJO
em face de BANESTES S.A. e SERASA S.A. por meio da qual relata que realizou contrato de acordo com o primeiro requerido para quitação de três dívidas. Não obstante, mesmo estando adimplente em relação as parcelas do acordo, teve restrição inserida em seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito. Requereu a retirada da restrição em sede de liminar e requer a condenação dos requeridos em pagamento de indenização por danos morais.

Em contestação, a requerida BANESTES S.A. alega que a parte autora efetuou o pagamento da 5ª (quinta) parcela de sua dívida em dois momentos distintos, estando em atraso de 36 dias quando efetuou o pagamento em sua totalidade, o que, por sua vez, culminou no atraso de todas as parcelas subsequentes e justifica a restrição imposta ao autor nos órgãos de proteção de crédito. Ressalta a inexistência de dano moral e a inocorrência de ato ilícito.

A requerida SERASA S.A. também apresenta contestação, onde alega que deu ciência ao autor acerca da anotação de seu débito no cadastro de inadimplentes e que
cumpriu o
artigo 43, §2º, do CDC, não incorrendo em qualquer vício na prestação do serviço. Ressalta ainda que é mera depositária de informação e que não se responsabiliza pela inclusão de nome e CPF em seu cadastro, além de ressaltar a inexistência de danos morais.

A sentença de 1º grau assim decidiu a lide:

“Diante do exposto,
TORNO

DEFINITIVA
a decisão de tutela provisória de urgência e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o requerido BANESTES S/A ao pagamento do valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.
Em
consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

O réu ofertou Recurso Inominado requerendo a improcedência dos pedidos constantes na inicial, ressaltando a ausência de conduta ilícita por parte do recorrente, além de requerer a reforma da r. sentença quanto aos danos morais arbitrados.”

A primeira requerida apresenta recurso inominado onde reitera os argumentos da contestação e ressalta que houve erro na transferência do pagamento devido ao banco, efetuado no dia 07/01/2021 pela recorrida em conta de número equivocado, motivo pelo qual as demais parcelas se atrasaram e a recorrente teve seu nome negativado. Requer a reforma da r. sentença de piso.

O recorrido rebate as alegações apresentadas em sede de contrarrazões e requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, pois não vislumbro a existência dos requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização da recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Também com base no diploma legal é aplicável no caso em tela a inversão do ônus da prova por força do art. 6º, inciso VIII, CDC.

Pois bem, o julgado singular merece ser confirmado.

Compulsando aos autos, depreende-se que a autora, ora recorrida, teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes decorrente de suposto débito cumulado no pagamento de uma outra dívida, por usa vez renegociada. Ocorre que a recorrida comprovou nos autos que efetuou o pagamento das parcelas devidas (IDs 1752766. 1752767, 1752768, 1752769, 1752770, 1752771, 1752772, 1752773 e 1752774). Como o nome da autora foi negativado em função de suposto pagamento irregular titulado de 5ª parcela (ID 1752771), entende-se que comprovada a adimplência da autora pelos comprovantes anexos referentes a referida parcela, bem como as subsequentes.

A recorrente alega que o pagamento da 5ª parcela foi feito de forma irregular, entretanto, razão não lhe assiste, sobretudo por que o pagamento da entrada, no valor de R$ 1.000,00 foi realizado na conta de nº
0000022417257 (ID
1752766), mesma conta em que a recorrida efetuou o pagamento da 5ª parcela e o recorrente classifica como “equivocada”, tendo sido tal pagamento aceito normalmente. A recorrente também falha em comprovar qualquer disposição contratual que sustente as suas alegações de que a conta do pagamento da entrada não poderia ser utilizada, além de não juntar provas de que o pagamento da 5ª parcela, realizado em conta supostamente “irregular”, foi devolvido à recorrida, ou que esta foi sequer notificada de seu suposto atraso nos meses subsequentes, nos quais continuou a efetuar o pagamento normalmente.

Evidenciada aí a falha na prestação no serviço da recorrente, bem como a negativação indevida da recorrida adimplente com suas obrigações, devendo ser mantida a decisão da tutela provisória, conforme determinado na sentença
a quo
.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante a inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.